Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SOBRESTAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ADC 43, 44 E 54. SUPERVENIENCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, definiu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”, de modo que a execução da pena só pode ser iniciada após o trânsito em julgado definitivo.
2. No caso, tratava-se de nítida execução provisória da pena da agravante quando ainda pendente julgamento de apelação. Contudo, sobreveio o trânsito em julgado da condenação da agravante como incursa nas sanções do art. 157, §2o, II do CP, em 09/10/2019, não havendo mais se falar em execução provisória da pena. Diante disso, a análise do objeto do presente recurso resta prejudicada.
3. Recurso conhecido e, na sua extensão, julgado prejudicado.